Tribunal: TJBA
Processo: 8073541-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073541-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: SUELY TOSTA AMORIM

Advogado(s):HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos incidentes na contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC/2015: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, os documentos juntados pela instituição financeira — termo de adesão assinado, comprovantes de saque e utilização contínua do cartão — evidenciam a existência de contratação válida e utilização espontânea do crédito pela parte agravada.

5. Diante da relação contratual vigente há mais de 9 (nove) anos e da efetiva utilização dos serviços, não se mostra presente, neste momento, a verossimilhança necessária para suspensão dos descontos.

6. A questão demanda dilação probatória para apurar a eventual existência de abusividade na conduta contratual, não se mostrando adequada a suspensão imediata dos descontos no presente momento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos em folha de pagamento, quando requerida liminarmente e baseada em controvérsia que envolve a interpretação de cláusulas contratuais e a análise do comportamento das partes ao longo da relação de consumo, está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 24188000820218130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 28.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073541-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco BMG S/A e Agravada Suely Tosta Amorim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso
e
d
ar-lhe provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator